Tribunal: STF
Processo: ARE 1602592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. DIREITO HEREDITÁRIO INEXISTENTE, NO CASO CONCRETO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL E ALTERAÇÃO DO DIREITO DA PRIMEIRA ESPOSA. INVIABILIDADE. MODO DE CÁLCULO DO EVENTUAL QUINHÃO HEREDITÁRIO DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. QUESTÃO PREJUDICADA. MULTA IMPOSTA NA ORIGEM, PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO.
O falecido manteve união estável com a companheira sobrevivente. Mas a união, durante toda a sua duração, teve regime de bens com condição suspensiva, em função da não concretização da partilha de bens decorrente do desfazimento do casamento anterior do “de cujus”, finalizada apenas depois da morte dele. De forma que a união estável havida entre o autor da herança e a companheira sobrevivente, no presente caso, regrou-se durante toda a sua existência pelas regras da separação obrigatória de bens.
Em face da recente declaração de inconstitucionalidade do art. 1.790, do CCB, por parte do Excelso STF, o estatuto sucessório da companheira sobrevivente passou a ser o mesmo que o de cônjuge sobrevivente.
Diante disso, considerando que durante toda a união estável entre o falecido e a companheira sobrevivente vigeu o regime da separação obrigatória de bens, tem-se que a companheira sobrevivente não tem direito hereditário, quando em concorrência com descendentes do autor da herança, nos termos do art. 1.829, I, do CCB. Precedentes jurisprudenciais do STJ.
O acórdão que julgou um anterior agravo de instrumento não contém erro, nem omissão, contradição ou obscuridade. O julgado declarou que o direito da primeira esposa do “de cujus” foi declarado e reconhecido em ação própria, transitada em julgado, inclusive em relação ao bem aqui em debate, que foi dado a ela em pagamento na proporção de 50%, com valor já declarado pela decisão da ação de partilha, e que é definitiva. Tal valor não vincula o juízo do inventário, apenas porque os restantes 50% do imóvel ainda fazem parte do espólio.
Considerando que o direito da primeira esposa foi reconhecido e declarado em ação própria, cuja decisão é definitiva e transitada em julgado, não pode o juízo do inventário, agora, alterar para menor o direito e/ou o valor que a primeira esposa tem a receber, sob pena de violação a coisa julgada.
Em face do reconhecimento e da declaração de que, no presente caso concreto, a companheira sobrevivente não tem direito hereditário, resta prejudicado o debate sobre o cálculo de eventual quinhão hereditário dela ser calculado antes ou depois do pagamento das dívidas do espólio.
Descabida a imposição de multa ao espólio, pela oposição de embargos de declaração na origem. Os embargos não eram protelatórios ou abusivos. Bem pelo contrário, havia uma série de questões controversas, e aparente contradição entre decisões do juízo “a quo”.
DECLARARAM A INEXISTÊNCIA DE DIREITO HEREDITÁRIO DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE, E RECONHECERAM A ILEGITIMIDADE DELA PARA FIGURAR NO INVENTÁRIO. DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 70073077117. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 70072560220. REJEITARAM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 70073184384; JULGARAM PREJUDICADO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, DERAM PROVIMENTO. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 226, § 3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente